Tribunal: TJDFT
Processo: 0742656-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO QUE INDEFERE O BENEFÍCIO E DETERMINA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE JULGA EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR FALTA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS (ARTS. 290 E 485, IV, DO CPC). ABSORÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PELO CAPÍTULO SENTENCIAL. IMPUGNAÇÃO QUE DEVE SER VEICULADA EM APELAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por autora de ação revisional de contrato celebrado com instituição financeira contra decisão que, nos autos originários, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se, sobrevindo sentença que extingue a ação revisional sem resolução de mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas de ingresso, subsiste interesse recursal no agravo de instrumento interposto exclusivamente contra a decisão interlocutória que indeferiu a justiça gratuita, ou se, ao revés, há perda superveniente do objeto, devendo eventual inconformismo ser deduzido em apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença proferida nos autos de origem, ao extinguir o processo sem resolução de mérito pela falta de pagamento das custas (arts. 290 e 485, IV, do CPC), acolhe, em capítulo próprio, a mesma matéria objeto da decisão agravada, de modo a absorvê-la, razão pela qual a impugnação à negativa de gratuidade de justiça passa a ser veiculável por meio de apelação.
4. A superveniência de sentença, versando sobre o mesmo tema examinado na decisão interlocutória impugnada, torna inútil o exame do agravo de instrumento, porquanto o eventual provimento ou desprovimento do recurso não terá o condão de desconstituir, por si só, a sentença extintiva.
5. Caracterizada a perda superveniente do objeto, impõe-se julgar prejudicado o agravo de instrumento, em observância aos princípios da utilidade e da economia processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e julgado prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto, diante da prolação de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação revisional por falta de recolhimento das custas iniciais.
Tese de julgamento: “Sobrevindo sentença que extingue o processo sem resolução de mérito, por falta de recolhimento das custas iniciais, resta absorvida a decisão interlocutória que indeferiu a justiça gratuita, devendo eventual inconformismo quanto ao benefício e à própria extinção ser veiculado em apelação, impondo-se julgar prejudicado o agravo de instrumento interposto exclusivamente contra a decisão denegatória da gratuidade.”